Tribunal: STF
Processo: RE 115398
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-26
Data de publicação: 1988-02-26

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL QUE NÃO ATENDE
AOS PRESSUPOSTOS DO ART. 322 DO RI/S.T.F., PORQUANTO A MERA
TRANSCRIÇÃO DA EMENTA NÃO ESTA A CONFIGURAR, ANALITICAMENTE, A
DIVERGENCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.